Tribunal: TJES
Processo: 5004038-68.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio; Latrocínio
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004038-68.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DANIEL BRAGA DA CRUZ
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO
.
APRECIAÇÃO DE PROVA JUNTADA PELA DEFESA. CORRUPÇÃO DE MENORES.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA.

AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO SE PRESTA A SERVIR COMO SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO
.

1. A jurisprudência do STJ já firmou a orientação no sentido de que
“'o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica' (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021)”

(STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

2.
In casu,
verifica-se que a mídia juntada pela defesa encontra-se nos autos e foi analisada em conjunto com as demais provas, não havendo qualquer nulidade já que o julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão, o que ocorreu no caso. De igual forma a condenação do réu pela prática do crime do art. 244-B da Lei 8.069/90 já foi objeto do recurso de apelação e encontra-se baseada na própria confissão do réu, em Juízo, oportunidade em que relatou que praticou o crime com o menor Gabriel

3. A análise subjetiva da prova, pretendida pelo ora requerente, foge ao escopo da revisão criminal, que, segundo orientação do STJ,
“
não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.994.079/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

4. A dosimetria da pena impugnada pela requerente também foi objeto do recurso de apelação, não cabendo sua reanálise em sede de revisão criminal.

5. A presente revisão criminal, em sua integralidade, traz argumentos já exaustivamente apreciados, de forma fundamentada e adequada, no julgamento da apelação criminal, e, por isso, não merece ser conhecida, nos termos do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça.

6. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por DANIEL BRAGA DA CRUZ,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0011427-26.2019.8.08.0035, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, inciso II do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, a pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa.

O requerente, com base no art. 621, I, do CPP, requer a revisão da sentença condenatória, porque, a seu ver, foi ela contrária à evidência dos autos. Afirma que não houve manifestação jurisdicional até o presente momento sobre a prova produzida pela defesa (cd-rom) que tem plena capacidade de influir no resultado do julgamento e que esse silêncio torna o julgamento nulo. Alega ainda que não há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime do art. 244-B da Lei nº 8.0169/90. Por fim, aduz a ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional ou, caso conhecida, por sua improcedência.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por DANIEL BRAGA DA CRUZ,

em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0011427-26.2019.8.08.0035, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, inciso II do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias-multa.

O requerente, com base no art. 621, I, do CPP, requer a revisão da sentença condenatória, porque, a seu ver, foi ela contrária à evidência dos autos. Afirma que não houve manifestação jurisdicional até o presente momento sobre a prova produzida pela defesa (cd-rom) que tem plena capacidade de influir no resultado do julgamento e que esse silêncio torna o julgamento nulo. Alega ainda que não há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime do art. 244-B da Lei nº 8.0169/90. Por fim, aduz a ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional ou, caso conhecida, por sua improcedência.

Pois bem, como se sabe, a jurisprudência do STJ já firmou a orientação no sentido de que
“'o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica' (AgRg no AREsp n. 1846669/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021)”

(STJ, AgRg no HC n. 700.493/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022).

Entendo que o requerente está utilizando a via judicial de forma inadequada, como se uma segunda apelação fosse, uma vez que o material probatório já foi exaustivamente enfrentado pelo Juízo prolator da sentença condenatória e por esta Corte no julgamento unânime da apelação interposta pela Defesa, cujo acórdão foi assim ementado:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º DO CP. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Ausentes quaisquer ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recursos improvidos.

Conforme consignado pelo E. Relator
daquel
e julgamento colegiado,
D
esembargador Pedro Valls Feu Rosa,
a mídia juntada pela defesa encontra-se nos autos e foi analisada em conjunto com as demais provas, não havendo qualquer nulidade já que o julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam suficientes para embasar a decisão, o que ocorreu no caso. Vejamos:

“(...) Inicialmente sustenta a defesa de Daniel sustenta a ocorrência de nulidade, eis que o magistrado de primeira instância teria deixado de apreciar todas as alegações defensivas, bem como aponta ausência de apreciação do pedido de juntada de vídeo favorável ao acusado.

Todos os termos das manifestações defensivas foram cuidadosamente apreciados e, ao prolatar a sentença, optou-se pelo corroborar das alegações ministeriais, tendo sido apresentada fundamentação adequada para tanto.

Ainda, é necessário explicitar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que o julgador não precisa refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. (...)

Dando continuidade, no que tange a alegação de cerceamento de defesa, eis que o magistrado teria deixado de apreciar pedido de juntada de vídeo favorável ao réu Daniel, entendo-a desprovida de razão.

Isso porque a mídia em questão se encontra devidamente acostada aos autos (fls. 469), o que afasta de imediato qualquer alegação de cerceamento de defesa. (...)”

T
ambém é importante
destacar que a mídia juntada traz apenas imagens da vítima caída no chão aguardando socorro médico, ou seja, imagens que não tem o condão de influenciar no julgamento.

De igual forma a condenação do réu pela prática do crime do art. 244-B da Lei 8.069/90 já foi objeto do recurso de apelação e encontra-se baseada na própria confissão do réu, em Juízo, oportunidade em que relatou que praticou o crime com o menor Gabriel, vejamos:

“(...) que foi o declarante e GABRIEL que abordou a vítima no dia dos fatos; que a arma utilizada era do declarante; que efetuou disparos na vítima; que foi o declarante e GABRIEL que pegou os objetos da vítima; que no dia dos fatos estava fazendo uso de Cocaína com GABRIEL na casa dele, que resolveram fazer um ganho na ponte porque a droga tinha acabado; que então resolveram abordar a vítima; que a vítima reagiu tentando tirar o revólver do declarante; que primeiro o declarante deu um disparo para o alto com a vítima segurando na mão do declarante; que entraram em, luta corporal e a arma do nada disparou na vítima (...)”

Além disso, essa análise subjetiva da prova, pretendida pelo ora requerente, foge ao escopo da revisão criminal, que, segundo orientação do STJ,
“
não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.994.079/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Portanto, nítido que o requerente busca usar a revisão criminal para a reapreciação indevida do conjunto probatório, que já foi amplamente analisado, o que é vedado na via eleita. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO MÉRITO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO AUTÔNOMA COMO NOVA APELAÇÃO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS JU STIFICA A IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). Incidência da Súmula n. 83/STJ. (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 1.767.361/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022)

PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. MERA IRRESIGNAÇÃO ORDINÁRIA. INADMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. A reavaliação das provas sob um novo prisma não constitui hipótese extraordinária de revisão da condenação. O mesmo se diga em relação à dosimetria da pena, devidamente individualizada no acórdão impugnado. (TJES, Classe: Agravo Regimental Criminal RvC, 100190024420, Relator: WILLIAN SILVA, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 12/11/2020)

A dosimetria da pena impugnada pela requerente também foi objeto do recurso de apelação, não cabendo sua reanálise em sede de revisão criminal.

Além disso, o STJ já firmou entendimento no sentido de que, ”'[e]m relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário' (STJ, AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021)” (STJ, AgRg no HC n. 719.399/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Desta feita, verifica-se a presente revisão criminal, em sua integralidade, traz argumentos já exaustivamente apreciados, de forma fundamentada e adequada, no julgamento da apelação criminal, e, por isso, não merece ser conhecida, nos termos do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a preclara Relatora para não conhecer da revisão criminal.